Tribunal: TJES
Processo: 5000569-31.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000569-31.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REINALDO LIMA PONCIANO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000569-31.2023.8.08.0059

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
REINALDO LIMA PONCIANO

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) SENTENCIANTE: DR.
MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO FORMAL. TERMO INICIAL FIXADO COM BASE NA PETIÇÃO DO AUTOR QUE NOTICIOU O DESCUMPRIMENTO. TERMO FINAL NA DATA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM. LIMITAÇÃO A 30 DIAS-MULTA. VALOR EXECUTADO QUE OBSERVA A DECISÃO JUDICIAL E OS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra ato decisório que rejeitou os embargos à execução dando prosseguimento ao cumprimento de sentença movido por
REINALDO LIMA PONCIANO.

Após o trânsito em julgado da sentença que declarou a nulidade do TOI e condenou a ré ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais, além de multa diária por descumprimento de liminar, o autor ajuizou o cumprimento de sentença. Alegou que a energia elétrica não foi restabelecida no prazo fixado e que o fornecimento só foi regularizado em 18/10/2023, requerendo a execução das astreintes no valor de R$6.000,00 (30 dias de multa), além da correção monetária.

A EDP, por sua vez, impugnou o pedido, alegando excesso de execução quanto às astreintes. Sustentou que foram apenas 05 (cinco) dias de atraso para o cumprimento e não 30 (trinta) dias como alega o exequente. Em sede de embargos à execução, afirma que somente foi intimada para o devido cumprimento em 20/09/2023 (quarta-feira). Ressalta ainda, que o prazo para restabelecimento era de 72h, sob pena de multa de R$200,00 por dia, sendo a energia restabelecida em 25/09/2023 (segunda-feira). Requereu, por fim, a revisão do valor executado.

Em contrarrazões, o exequente/recorrido pugna pelo não provimento do recurso e defende a manutenção da decisão para prosseguimento do cumprimento de sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando os autos detidamente, verifico que não assiste razão à parte recorrente, ora executada. Isso porque, a decisão liminar (ID 29441925) proferida em 16/08/2023 fixou o prazo de 72 horas para restabelecimento do fornecimento de energia, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 30 dias. Todavia, a intimação foi expedida por carta com AR, sem que tenha havido retorno aos autos do aviso de recebimento, o que impede
a comprovação da ciência formal da ré naquele momento
.

Diante disso, e em consonância com o entendimento jurisprudencial, é admissível utilizar como termo inicial da contagem da multa a data da petição do autor que informa o descumprimento da liminar, o que no caso ocorreu em
12/09/2023 (ID 30708479)
. Já o termo final é a data em que a própria ré declarou o cumprimento da decisão liminar:
18/10/2023 (ID 32502922)
.

Embora o intervalo total seja de 36 dias, a decisão judicial limitou expressamente a multa a 30 dias, o que leva ao montante de R$6.000,00. Nesse sentido, o valor executado está de acordo com a sentença e foi atualizado com base na tabela oficial do TJES (ID
44512253
), não havendo excesso.

A recorrente sustenta que teria sido intimada da decisão liminar apenas em 20/09/2023, e que teria dado cumprimento à ordem em 25/09/2023 (quando ocorreu a baixa no sistema), perfazendo, assim, apenas cinco dias de descumprimento. No entanto, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Em primeiro lugar, não há qualquer documento que comprove de forma inequívoca que a intimação da decisão tenha ocorrido na data de 20/09/2023. Reitero que o AR da carta de intimação não foi juntado ao processo, tampouco há certidão do cartório atestando a ciência da parte em tal data. Trata-se, pois, de mera alegação unilateral, dissociada do conjunto probatório.

Em segundo lugar, a própria ré declarou nos autos o cumprimento da decisão liminar somente em 18/10/2023 (ID 32502922). Tal documento tem natureza confessional e representa o momento em que a parte, de forma expressa e formal, se manifestou acerca do cumprimento da ordem judicial. Ademais, até essa data não havia qualquer comprovação objetiva da religação do fornecimento de energia, ou de adoção de medidas efetivas para cumprimento voluntário.

Por fim, a conduta da parte ré deve ser analisada à luz do princípio da boa-fé processual e do dever de colaboração (art. 6º, CPC). Ao deixar de comprovar o recebimento da intimação e ao se manifestar tardiamente sobre o cumprimento da ordem,
a EDP não pode se beneficiar de sua própria omissão
,
tampouco alterar retroativamente o marco de início da contagem da multa com base em suposta ciência extraprocessual, sem qualquer respaldo documental.

Portanto, não há como acolher a alegação de que a liminar foi cumprida cinco dias após intimação ocorrida em 20/09/2023. A contagem da multa, como já fundamentado,
deve iniciar-se em 12/09/2023 (data em que o autor informou o descumprimento) e findar-se em 18/10/2023 (data de confissão expressa de cumprimento)
, sendo corretamente limitada a 30 dias, conforme a decisão originária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao
interposto, mantendo-se integralmente a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a validade dos valores executados.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)